Tribunal: TJDFT
Processo: 0712190-15.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712190-15.2024.8.07.0010 DECISÃO Ante a desistência (CPC 998) manifestada pelos apelantes (id. 71348958), não conheço do apelo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 15/05/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator